Tribunal: TJPA
Processo: 0000138-98.1999.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000138-98.1999.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO JOSE PEDROSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000138-98.1999.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/RO nº. 6.673)

APELADO:
ANTÔNIO JOSÉ PEDROSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ÔNUS ÀS PARTES. ART. 921, §5º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000138-98.1999.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/RO nº. 6.673)

APELADO:
ANTÔNIO JOSÉ PEDROSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial,
que move em face de
ANTÔNIO JOSÉ PEDROSA DE OLIVEIRA,
diante de seu parcial inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em sua exordial
(Id. 11202245),
alega o autor que o executado restou inadimplente com o pagamento das obrigações relativas à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria nº 96/00106-2, razão pela qual ajuizou a demanda, objetivando a quitação do débito.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 11202263 – pg. 3)
, extinguindo o feito ante o reconhecimento prescrição intercorrente e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação
(Id. 11202266 – pg. 3)
, tão somente para reformar a sentença no que concerne ao pagamento das custas, imputando-as ao devedor.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Insurge-se o apelante contra a condenação ao pagamento de custas processuais, em razão da extinção da ação pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Defende o recorrente que, pelo princípio da causalidade, o devedor que deu causa ao ajuizamento da lide ante seu inadimplemento, é quem deveria arcar com os ônus do processo.

Em que pese o princípio da causalidade ser, de fato, adotado na análise do ônus de sucumbência em casos de extinção do processo, tal entendimento passou a ser revisto em relação à extinção decorrente da prescrição intercorrente.

Com efeito, nas sentenças prolatadas após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, importa observar a nova redação trazida pela referida norma ao art. 921, §5º, do CPC,
in verbis
:

Art. 921 (...)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

Assim, nos processos extintos pela ocorrência da prescrição intercorrente, a partir 26/08/2021, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, seja pela sucumbência, seja pelo princípio da causalidade.

Nesse sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC. SENTENÇAS PROLATADAS APÓS 26/8/2021. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇAS PROLATADAS ANTES DA LEI N. 14.195/2021. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente.

2.
Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) – grifei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
" (REsp 2.025.303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do art. 921 do CPC/2015.

(AgInt no AREsp n. 2.426.414/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) – grifei.

No caso em comento, verifica-se que a sentença foi prolatada em
13/04/2022
, portanto, cumpre o afastamento da condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

II. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para afastar a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais, mantendo incólume seus demais termos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024